Tribunal: TJDFT
Processo: 0722814-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Condomínio Jardins dos Tinguis contra sentença (Id 31938170) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo condomínio apelante, em desfavor de Ronaldo Almeida Sousa, ora apelado, indeferiu a petição inicial ao fundamento de que o apelante não atendeu ao prazo assinalado para corrigir a peça vestibular (artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil). Em consequência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, e condenou o apelante ao pagamento de custas, mas não em honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Em despacho ordenando a emenda à inicial (Id 31938164, pp. 1-2), o juiz determinou a intimação da parte autora para comprovar sua alegada hipossuficiência e para promover a juntada aos autos da certidão de matrícula do imóvel e das atas das assembleias condominiais que aprovaram as despesas ordinárias apontadas no Id 96361821. Determinou, ainda, esclarecesse quanto à adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021. A parte autora, em resposta, informou a perda superveniente do objeto da ação por pagamento do débito executado de forma voluntária e administrativamente realizado. Postulou, assim, a extinção do feito com aplicação do princípio da causalidade para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas finais (Id 31938166, pp. 1-2). A juíza a quo indeferiu tal pleito conforme decisão catalogada no Id 31938167, in verbis: O feito foi sequer recebido, razão pela qual não há como ser extinto por superveniente perda do objeto. Assim, fica a parte autora intimada a dizer se desiste da ação, arcando com os ônus da medida. Não atendido o chamamento judicial pela parte autora (Id 31938169), sobreveio sentença (Id 31938170, pp. 1-2). Opostos embargos de declaração (Id 31938174), foram rejeitados (Id 31938175, pp. 1-2). Inconformada, a autora interpôs apelação (Id 31938178, pp. 1-4). Em razões recursais (Id 31938178, pp. 2-4), aduz que após o ajuizamento da ação as partes transacionaram extrajudicialmente. Diz satisfeito o débito. Sustenta que dita situação enseja perda de objeto da demanda. Informa ter postulado o reconhecimento de dita situação processual, mas a juíza de primeira instância entendeu não estar prejudicada a demanda proposta. Afirma que a transação ocorreu antes da r. sentença, o que atrai a incidência do art. 90, §3o, do CPC (Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...) § 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.). Ao final, pede o conhecimento e provimento da apelação, para ser reconhecida a isenção quanto ao recolhimento das custas. Subsidiariamente, requer, ante o princípio da causalidade, que as custas sejam pagas pelo executado, uma vez que a perda do objeto ocorreu no curso do processo. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 31938179 3e 31938180, respectivamente. A sentença foi mantida em sede de juízo de retratação (Id 31938181), com o que determinada a remessa imediata dos autos a este Colegiado, uma vez que citação não houve da parte apelada. Distribuídos os autos para esta relatoria, o apelante peticionou ao Id 31978488 informando que o apelado quitou os débitos condominiais. Disse ter havido perda superveniente do objeto do apelo. Postulou conforme adiante transcrevo, in verbis (Id 31978488): (...) Vem informar que requerer o cancelamento do recurso de apelação conforme o Arts. 462 do CPC, bem como custas judiciais e demais cominações legais, se houver, recair nos termos do art. 82 e ss, 829 do NCPC para o executado, o arquivamento e baixa dos autos; visto a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de agir, pela satisfação do débito fora atendida espontaneamente pela parte executada extrajudicialmente. É o relatório. Decido. O credor/apelante comunica, em petição inserida no Id 31978488, ter o apelado pago integralmente o débito cobrado, que é relativo a taxas condominiais inadimplidas. Requer o arquivamento dos autos ante a perda superveniente do objeto. Apesar da retórica apresentada pelo peticionário, é de todo irrelevante ao exame do recurso por ele manejado a situação noticiada, uma vez que levada a conhecimento da magistrada de primeira instância e ensejadora da interposição do presente apelo, porque não acolhida em primeira instância a tese de que a demanda perdeu objeto, mas de que houvera desistência da demanda executiva. De qualquer sorte, manifesto que o interesse revelado pelo apelante em petição de Id 31978488 é inequívoca expressão de desistência do apelo manejado contra a sentença de primeiro grau. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2] estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[3] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5], prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. O advogado signatário da petição de comunicação da desistência está regularmente habilitado e com poderes para a prática desse ato processual (Id 31937552). O interesse é disponível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação para que surta os efeitos concretamente. Publique-se. Intime-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação;